Tribunal: TJSP
Processo: 0059124-34.2012.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação – Ação ordinária de recálculo de vencimentos, proposta por servidora celetista – Natureza administrativa da verba controvertida – Competência da Justiça Comum – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil – Inteligência do Tema no 1.143 do C. Supremo Tribunal Federal – Juízo de retratação indevido.